Tribunal: TJBA
Processo: 8135610-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135610-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JHS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS PARA TRANSFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI ESTADUAL Nº 7.014/96. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ente estadual contra sentença que acolheu mandado de segurança para afastar a exigência de ICMS por antecipação tributária sobre aquisições interestaduais de mercadorias não destinadas à comercialização direta. As impetrantes são empresas do ramo alimentício, que adquirem produtos de outras unidades da federação para uso próprio, transformação em refeições e elaboração de itens do cardápio, e não para revenda direta das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de ICMS por antecipação tributária em aquisições interestaduais de produtos que não se destinam à comercialização direta; (ii) estabelecer se a atividade desenvolvida pelas impetrantes atrai a incidência do regime de antecipação previsto no art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de antecipação parcial do ICMS, previsto no art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96, exige, cumulativamente, que a operação seja interestadual e que a mercadoria adquirida se destine à comercialização direta, sem transformação ou uso próprio.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com base em elementos fático-probatórios não impugnados pelo ente estadual, que as mercadorias adquiridas pelas impetrantes são insumos destinados à transformação em alimentos ou de uso e consumo direto, o que descaracteriza a aplicação do regime de antecipação.

A decisão proferida pela Presidência do TJ/BA na Suspensão de Liminar nº 8002319-81.2023.8.05.0000 não impede o julgamento do mérito do recurso, restringindo-se aos efeitos da liminar.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de afastar a incidência do ICMS por antecipação em hipóteses de aquisição de insumos não destinados à comercialização, como nos casos de fornecimento de refeições e serviços alimentícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de ICMS por antecipação tributária pressupõe que as mercadorias adquiridas em operação interestadual sejam destinadas à comercialização direta, sem transformação ou consumo próprio.

Mercadorias adquiridas como insumos para transformação em novos produtos ou de uso próprio não se enquadram no regime de antecipação tributária previsto no art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96.

A suspensão de liminar deferida em sede própria não impede o julgamento de apelação que trata do mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.014/96, arts. 8º, § 4º, e 12-A; Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 289; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8042750-31.2021.8.05.0000, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 06.09.2022; TJ-BA, APL nº 0506123-96.2017.8.05.0146, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 29.06.2021; TJ-BA, APL nº 8028276-18.2022.8.05.0001, rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8135610-82.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apeladas
JHS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e DIQUE SETE – COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .